Tribunal: STF
Processo: ARE 1447731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTES RETROATIVOS DO PERÍODO ENTRE 2009 E 2012. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA TJAM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA CÍVEL. EMBASAMENTO LEGAL DOS VALORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.



    - Assiste razão à Apelante quanto à ausência de prescrição, uma vez que a própria Administração reconheceu, por meio da decisão no processo administrativo n. 2015/028845, publicada em 29/09/2015 (fls. 598/599), o direito ao pagamento dos reajustes das datas base de 2009 a 2012, interrompendo assim, na inteligência do artigo 202, VI, do CC, o prazo prescricional que fluía.



    - A contar de 29/09/2015, reiniciou-se o prazo prescricional, de forma que o ajuizamento da demanda em 2016 mostra-se apto a veicular a pretensão da Recorrente.



    - No que tange à base legal concreta a amparar a cobrança, também merece reforma a sentença, tanto porque a própria Administração reconheceu o crédito pretendido em planilha que calculou o valor devido a título de diferenças de data base no hiato de 2009 a 2012, quanto porque a Lei n. 4.311 de 26.02.2016 convalidou todos os aumentos concedidos aos servidores por Portarias e Resoluções pela Presidência do TJAM até aquela data.



    - No que tange à base legal concreta a amparar a cobrança, também merece reforma a sentença, tanto porque a própria Administração reconheceu o crédito pretendido em planilha que calculou o valor devido a título de diferenças de data base no hiato de 2009 a 2012, quanto porque a Lei n. 4.311 de 26.02.2016 convalidou todos os aumentos concedidos aos servidores por Portarias e Resoluções pela Presidência do TJAM até aquela data.



    - A Recorrente colacionou as Portarias que determinaram reajustes das datas base de 2009 a 2012. Vale, ainda, destacar que a própria decisão que reconheceu o crédito (fls. 598/599) recomendou aos servidores inativos que buscassem a via judicial para reclamá-lo, na medida em que tal viabilizaria a deflagração do procedimento de expedição de precatório de modo que tais pagamentos melhor se organizariam entre os passivos do Estado.



    - Reforme-se a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da Apelante ao pagamento retroativo dos reajustes de data base atinentes ao período de 2009 a 2012, este no valor de R$61.054,09 (sessenta e um mil, cinquenta e quatro reais e nove centavos), atualizado nos parâmetros da Portaria 1.855/2016 — PTJ do TJAM.



    - Na oportunidade, condeno o Estado do Amazonas à sucumbência de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme Art. 85 § 3.º, I do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à base legal concreta a amparar a cobrança, também merece reforma a sentença, tanto porque a própria Administração reconheceu o crédito pretendido em planilha que calculou o valor devido a título de diferenças de data base no hiato de 2009 a 2012, quanto porque a Lei n. 4.311 de 26.02.2016 convalidou todos os aumentos concedidos aos servidores por Portarias e Resoluções pela Presidência do TJAM até aquela data.



    Note-se que a Recorrente colacionou as Portarias que determinaram reajustes das datas base de 2009 a 2012. Vale, ainda, destacar que aprópria decisão que reconheceu o crédito (fls. 598/599) recomendou aos servidores inativos que buscassem a via judicial para reclamá-lo, na medida em que tal viabilizaria a deflagração do procedimento de expedição de precatório de modo que tais pagamentos melhor se organizariam entre os passivos do Estado.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente